Tribunal: TJPA
Processo: 0803682-79.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803682-79.2022.8.14.0005

APELANTE: WANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO, KARINE BATISTA DO NASCIMENTO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Karine Batista do Nascimento e Wanderson Ferreira do Nascimento contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. Os autores impugnaram cobrança de R$ 10.913,55 decorrente de recuperação de consumo não registrado (CNR), alegando ausência de comprovação da irregularidade, nulidade do procedimento administrativo, ilegalidade da cobrança e ocorrência de danos morais em razão da cobrança e da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente de recuperação de consumo não registrado é válida quando fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção e demais documentos produzidos unilateralmente pela concessionária, sem comprovação da regularidade do procedimento administrativo exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010 e pelo IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; e (ii) estabelecer se a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de serviço essencial configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço.

4.

O IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 impõe à concessionária o ônus de comprovar a efetivação e a regularidade do procedimento administrativo destinado à apuração do consumo não registrado, com garantia do contraditório e da ampla defesa ao consumidor.

5.

A concessionária não comprova a instauração e a regular tramitação do procedimento administrativo previsto nos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, nem demonstra a efetiva ciência dos consumidores acerca da fiscalização e da possibilidade de impugnação administrativa.

6.

O Termo de Ocorrência e Inspeção, o relatório fotográfico e a memória de cálculo constituem documentos produzidos unilateralmente pela própria concessionária e não bastam, isoladamente, para legitimar cobrança de consumo não registrado sem observância das garantias processuais do consumidor.

7.

A ausência de prova técnica submetida ao contraditório e a falta de demonstração da regularidade do procedimento administrativo impedem o reconhecimento da legitimidade da cobrança impugnada.

8.

A cobrança indevida fundada em procedimento administrativo irregular, especialmente quando acompanhada da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, extrapola o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral presumido.

9.

A indenização fixada em R$ 3.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se harmoniza com os parâmetros adotados pela jurisprudência da Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado exige a comprovação da instauração e da regular tramitação de procedimento administrativo que assegure ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

2.

O Termo de Ocorrência e Inspeção elaborado unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de prova da regularidade do procedimento administrativo e da efetiva participação do consumidor, é insuficiente para fundamentar cobrança de recuperação de consumo não registrado.

3.

A cobrança indevida de débito por consumo não registrado, decorrente de procedimento administrativo irregular e acompanhada da possibilidade de interrupção de serviço essencial, configura dano moral presumido e enseja reparação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 17; CPC, art. 85, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, Tribunal Pleno, j. 13.06.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0801030-05.2022.8.14.0130, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0008192-75.2016.8.14.0201, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 09.09.2025; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
KARINE BATISTA DO NASCIMENTO
e
WANDERSON FERREIRA DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..

A sentença recorrida, lançada ao ID 34553834, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O magistrado rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela concessionária em relação à coautora Karine Batista do Nascimento Menezes, reconhecendo sua condição de consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, consignou que a concessionária comprovou a existência de irregularidade na unidade consumidora mediante Termo de Regularização de Ocorrência, relatório fotográfico e planilha de cálculo, concluindo pela legitimidade da cobrança de R$ 10.913,55, referente à recuperação de consumo não registrado (CNR). Assentou, ainda, que o procedimento administrativo observou as disposições da Resolução ANEEL nº 414/2010 e a orientação firmada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará no IRDR nº 04. Quanto ao alegado corte indevido do fornecimento de energia elétrica, entendeu inexistir ilicitude, por decorrer de débito regularmente constituído, afastando, por conseguinte, o pleito indenizatório por danos morais. Ao final, julgou improcedentes todos os pedidos, revogou a tutela provisória anteriormente deferida e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, acostadas ao ID 34553835, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao reconhecer a validade de cobrança fundada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente pela concessionária. Alegam que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e o relatório fotográfico não constituem prova suficiente da irregularidade apontada, por se tratarem de elementos confeccionados pela própria empresa interessada na cobrança. Aduzem que o juízo de origem lhes impôs indevidamente o ônus de produzir prova técnica negativa, em afronta às regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor e ao instituto da inversão do ônus da prova. Defendem que a apuração da suposta fraude demandaria perícia técnica imparcial e observância efetiva do contraditório. Sustentam, ainda, a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, argumentando que a cobrança decorre de débito pretérito referente à recuperação de consumo, hipótese que não autorizaria a interrupção do serviço público essencial. Por fim, afirmam que a cobrança reputada indevida e a suspensão do serviço configuraram danos morais indenizáveis, requerendo a reforma integral da sentença para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 10.913,55, condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada apelante, bem como inverter os ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 34553839, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. pugna pelo desprovimento do recurso. Sustenta que a cobrança de consumo não registrado decorreu de procedimento fiscalizatório regularmente realizado, observando-se as normas da ANEEL aplicáveis à espécie. Argumenta que as faturas de recuperação de consumo não constituem penalidade, mas mera recomposição da energia efetivamente consumida e não faturada em razão da irregularidade constatada. Defende a inexistência de qualquer conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais, asseverando que não restaram demonstrados prejuízos extrapatrimoniais efetivos suportados pelos autores. Afirma, ainda, que agiu no exercício regular de direito, observando integralmente a legislação e os regulamentos setoriais, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da cobrança promovida pela concessionária a título de recuperação de consumo não registrado, bem como a configuração dos danos morais alegadamente suportados pelos consumidores.

É incontroverso nos autos que a concessionária realizou fiscalização na unidade consumidora vinculada aos autores, concluindo pela existência de suposta irregularidade e promovendo cobrança de recuperação de consumo no montante de R$ 10.913,55 (dez mil novecentos e treze reais e cinquenta e cinco

Centavos).

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ela responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço.

Com efeito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmada por meio do IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, estabeleceu que:

“
A concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa, sendo ônus da empresa a comprovação da regularidade desse procedimento
”.

Nesse sentido, tratando-se de discussão envolvendo consumo não registrado de energia elétrica, devem ser observadas as diretrizes fixadas no referido incidente de resolução de demandas repetitivas.

A tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 dispõe que:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

.

Ao analisar as provas constantes dos autos, verifica-se que a concessionária juntou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), memória de cálculo e documentos internos referentes à fiscalização realizada.

Entretanto, os elementos apresentados não demonstram, de forma clara e incontestável, que o procedimento administrativo tenha sido conduzido em estrita observância às disposições da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e à tese firmada no mencionado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

Observa-se, ainda, a ausência de comprovação de que os consumidores foram devidamente notificados acerca da instauração do procedimento administrativo, bem como de que lhes foi garantido o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa, mediante oportunidade real de impugnar administrativamente os fatos apurados.

Da mesma forma, não há evidências de que tenha sido produzida prova técnica submetida ao contraditório, nem de que eventual perícia ou exame técnico tenha sido realizado com prévia ciência e acompanhamento dos consumidores.

Nesse contexto, o Termo de Ocorrência e Inspeção, por se tratar de documento elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não se mostra apto, por si só, a embasar a cobrança de quantia significativa decorrente da recuperação de consumo supostamente não faturado.

A jurisprudência desta Corte tem se consolidado no sentido de reconhecer a ilegalidade de cobranças fundamentadas exclusivamente em TOI confeccionado unilateralmente, sem a observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e de um procedimento administrativo regularmente instaurado. Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito referente a consumo não registrado, anulou a cobrança, condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e impôs multa por descumprimento de decisão liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cobrança de débito originado de consumo não registrado, com base exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral pela concessionária, sem a observância das garantias do contraditório, da ampla defesa e da instauração de processo administrativo regular. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausente comprovação da entrega do “Kit CNR” e do número do processo administrativo instaurado, além de não ter sido oportunizado ao consumidor o contraditório e a perícia técnica independente. 4. Incidência da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, que exige procedimento administrativo prévio e regular para validade da cobrança de CNR. 5. Caracterizada falha na prestação do serviço, sendo legítima a condenação por danos morais, diante da cobrança indevida em valor elevado e ameaça de interrupção de serviço essencial. 6. Valor da indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mantido por se mostrar proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. “Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), lavrado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, desacompanhado de perícia técnica independente e sem a observância do contraditório e da ampla defesa, é insuficiente para fundamentar a cobrança por consumo não registrado. 2. A cobrança indevida por consumo não registrado, sem respaldo em processo administrativo regular, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08010300520228140130 31633733, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante desse cenário, a mera constatação de irregularidade pela concessionária, com base em apuração unilateral, não é suficiente para justificar a cobrança impugnada, especialmente quando não há prova de que o consumidor foi previamente informado da fiscalização ou teve oportunidade de participar do procedimento administrativo.

Importa ressaltar que a condição de titular da unidade consumidora não implica responsabilização automática pela irregularidade apontada. Para a validade da cobrança, é indispensável a demonstração de que o procedimento administrativo observou as garantias legais e regulamentares, bem como de que foi assegurada ao consumidor participação efetiva em sua tramitação, em conformidade com o disposto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora a concessionária tenha juntado aos autos o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), relatório fotográfico e memória de cálculo da recuperação de consumo, não se verifica prova documental suficiente da instauração e regular tramitação do procedimento administrativo exigido pelos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, tampouco demonstração inequívoca da ciência dos consumidores acerca da possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim, não tendo a distribuidora se desincumbido integralmente do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos da tese vinculante firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança objeto da presente demanda.

Nessas condições, mostra-se ilegítima a cobrança realizada, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade do débito imputado aos autores.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, esta 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado no sentido de que a cobrança indevida decorrente de suposta recuperação de consumo, sobretudo quando acompanhada da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica, configura dano moral presumido, dispensando a comprovação específica do prejuízo suportado pela parte lesada.

Com efeito, a exigência de pagamento fundada em procedimento administrativo conduzido unilateralmente, sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano e representa afronta aos direitos da personalidade e à dignidade do consumidor, legitimando a reparação por danos extrapatrimoniais.

A orientação jurisprudencial desta Corte também reconhece que a imposição ao consumidor de valores elevados, decorrentes de procedimento fiscalizatório irregular, viola os deveres de boa-fé objetiva, transparência e equilíbrio que regem as relações de consumo, tornando devida a correspondente reparação.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Eder Luiz Almeida dos Santos contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, mas acolheu parcialmente o pedido autoral para declarar a inexistência do débito de R$ 824,99 e determinar a substituição do medidor da unidade consumidora no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de débito por consumo não registrado de energia elétrica configura dano moral indenizável, independentemente de prova do abalo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que a cobrança de consumo não registrado (CNR) depende de regular procedimento administrativo, com lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e elaboração de Relatório de Avaliação Técnica, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 04 do TJPA. 4. A concessionária de energia elétrica não comprova a existência de TOI, perícia no medidor ou Relatório Técnico, o que torna inválida a cobrança e caracteriza falha na prestação do

serviço. 5. A cobrança indevida por consumo não registrado configura violação aos direitos da personalidade, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), não exigindo demonstração de prejuízo concreto. 6
. O valor fixado de R$ 3.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.
7. Não há nos autos comprovação da extensão do dano além da ofensa presumida, inexistindo demonstração do abalo em sua vida pessoal, familiar ou profissional, inviabilizando a majoração da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso proprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança de débito por consumo não registrado de energia elétrica exige observância de procedimento administrativo regular, com lavratura de TOI e Relatório Técnico, sob pena de nulidade. 2. A cobrança indevida de débito de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de abalo adicional para fins de indenização. 3. A ausência de comprovação da extensão do dano limita o valor da indenização aos parâmetros jurisprudenciais mínimos. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art . 5º, V e X; CC, arts. 944 e 373, I; CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018; TJPA, Apelação Cível nº 0802058-14 .2019.8.14.0065, Rel . Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 24/09/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0001482-53.2014 .8.14.0025, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/08/2013; STJ, Súmulas nº 54 e 362. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00081927520168140201 30030979, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Embora a concessionária tenha realizado fiscalização e apresentado documentos destinados a embasar a recuperação de consumo, a ausência de comprovação da regularidade do procedimento administrativo e da efetiva observância do contraditório é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado à extensão do dano e proporcional às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se alinhar ao patamar usualmente fixado por esta Turma em hipóteses análogas.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, a fim de:

(I)

Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 10.913,55 (dez mil novecentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), decorrente da cobrança de recuperação de consumo não registrado (CNR) realizada pela EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., vinculada à unidade consumidora objeto da presente demanda;

(II)

Condenar a concessionária EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida;

(III)

Invertidos os ônus sucumbenciais, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026